Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-77.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005481-77.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0240-93 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTACIONAMENTO DA FARMÁCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, o consumidor confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel, nas mesmas condições em que o havia deixado.

2. Inexiste comprovação, pelo recorrente, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrido e, porquanto, por exemplo, poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento na oportunidade do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não a produziu.

3. Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

4. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, a Recorrente logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do seu veículo, conforme relatado na inicial.

5. Destarte, a consumidora faz jus à indenização por danos materiais, relativamente aos valores e objeto subtraídos, restando escorreita a sentença nesse aspecto.

6. Por outro lado, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.

7.O quantum indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, não merece redução pois está aquém do patamar aplicado por este relator em casos análogos, em respeito aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a empresa reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais e
R$ 2.250,68 (dois mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos),
por danos materiais, ao fundamento de que restou comprovada o furto de objetos do veículo do reclamante, que se encontrava no estacionamento da reclamada, bem como, a violação ao sentimento de segurança do consumidor para com o estabelecimento, ao confiar o depósito de seu carro à recorrente.

A Recorrente suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pela segurança pública é dever do Estado, que falhou para com a segurança do estacionamento localizado no estabelecimento.

Pois bem, a preliminar arguida não merece acolhimento, visto que os fornecedores de serviços respondem pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço prestado. Ademais, pela teoria da asserção, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização, por furto de veículo, a empresa que administra e se beneficia de estacionamento de onde teria ocorrido o furto.

Assim, consoante inteligência da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto em veículo, ocorrido em seu estacionamento.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se a reclamada possui ou não responsabilidade pelo furto ocorrido no interior do veículo do reclamante, que se encontrava estacionado nas dependências do estacionamento da reclamada, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e materiais.

No presente caso, alega o promovente que se dirigiu ao estabelecimento da parte promovida no dia 26/06/2019, deixando seu veículo no estacionamento e, ao retornar, notou que o mesmo estava com o vidro lateral traseiro quebrado, tendo lhe sido subtraído alguns pertences, notebook, HD externo, pasta, mouse e documentos.

Alega, ainda, que tentou solucionar a questão amigavelmente com a empresa, a qual se recusou a prestar qualquer auxílio, tendo registrado o Boletim de Ocorrência. Acosta aos autos a cópia do referido boletim, da nota fiscal de aquisição do computador, do mouse, da troca de vidros e dos medicamentos adquiridos na reclamada.

A parte promovida sustentou que não há nexo de causalidade entre o ocorrido e conduta do agente da Recorrente, hipótese de excludente de responsabilidade, posto que houve culpa exclusiva de terceiros. Apesar disso, não nega que tenha ocorrido o furto em seu estabelecimento. Por sinal, sua preposta, Aline Arruda de Figueiredo, inquirida em audiência (
Id. 98398008
), disse que está não foi a primeira vez que houve furto no estacionamento. Questionada, disse que há câmera de segurança no estacionamento, porém, só poderia fornecer as imagens por determinação judicial.

Sobre a gravação do dia do furto, Aline A. Figueiredo afirma que esta foi perdida, pois as gravações somente ficam arquivadas por 07 (sete).

Ora, além de não negar a afirmação do reclamante de que o furto ocorreu no seu estabelecimento, a reclamada foi omissão (ou desleixada) pois, cientificada sobre o furto logo após percebido pelo reclamante, por precaução, deveria ter mantido em arquivo a gravação de tal data, para fins de contestar as alegações do cliente.

Por sua vez, o consumidor comprovou que esteve na loja reclamada, bem como, que efetuou compras, conforme a nota fiscal acostada no ID.
98399070
, datada de 26.06.2019, às 22H33MIN. Além disso, registrou o registrar boletim de ocorrência na mesma data dos fatos, às 22h57min, conforme documento juntado com a inicial no
ID. 98399071
.

Aliado a isso, é possível ver, da nota fiscal acostada no
ID. 98399073,
que o consumidor realizou a troca de vidros no veículo com placas NUA – 7043, marca Chevrolet, no dia 27.06.2019, às 15h02 min.

Desse modo, percebe-se que a parte consumidora comprovou a verossimilhança das alegações, enquanto que a reclamada não apresentou a gravação das câmeras de segurança ou qualquer outra contraprova, que afastasse a veracidade dos fatos, o que não fez.

Assim, no que se refere à responsabilidade pelo evento danoso, destaca-se que o estabelecimento comercial, que disponibiliza estacionamento aos clientes, tem o dever de guarda e proteção dos veículos estacionados em suas dependências, assim também pela segurança das pessoas que ali circulam.

Quanto a tal premissa não cabe qualquer discussão, pois a jurisprudência já se assentou nesse sentido. O fornecimento de estacionamento aos clientes, ainda que gratuito, não isenta o estabelecimento comercial de zelar pela segurança dos veículos e também pela segurança dos clientes.

A matéria é inclusive sumulada, não havendo hoje qualquer dúvida quanto à responsabilidade do estabelecimento. Dispõe a Súmula 130, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

No mesmo rumo, cito escólios reiterados de jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (STJ, Súmula no 130).

(402442 ES 2001/0198467-8, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/04/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO E FURTO A CLIENTE EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 130 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO
. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(omissis)

2. Conforme precedentes desta Corte, a Súmula no 130 do STJ não comporta interpretação restritiva,
não se podendo considerar o furto ou roubo de veículo causa excludente da responsabilidade das empresas que exploram o estacionamento de automóveis, na medida em que a obrigação de garantir a integridade do bem é inerente à própria atividade por elas desenvolvida
(REsp 976.531/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 8/3/2010).

(omissis)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 828.527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 22/11/2016).

Desse modo, tendo o estabelecimento oferecido o estacionamento a seus clientes, tinha o dever de manter o local seguro, respondendo pelos danos decorrentes da ausência ou ineficiência da segurança, razão pela qual a recorrida responde pelos danos causados ao consumidor, especialmente, diante de todo o desgaste sofrido de ter o seu patrimônio violado e furtado nas dependências da reclamada.

O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, sendo imprescindível a comprovação da ocorrência, a sua quantificação e legitimidade para pleitear a indenização. Nos mesmos termos do que fora descrito na inicial, da análise do Boletim de Ocorrência, é possível notar que foram relacionados como objetos furtados: Mouse, uma pasta de cor preta com um notebook e 1 HD externo. Destes foram apresentados notas fiscais do NOTEBOOK DELL 14" (R$ 1.961,62), mouse ótico USB (R$ 39,06) e conserto dos vidros quebrados (R$250,00) - ante a ocorrência do furto e do arrombamento, não há dúvidas acerca da necessidade de conserto das avarias. Logo, quanto aos danos materiais a sentença não merece reparos.

No que alude ao dano moral, frise-se que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente com a reclamada, mas sem êxito, circunstância que causa transtornos, sensação de impotência e desconforto o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Evidente, também, a existência de responsabilidade pelos danos morais causados ao consumidor. A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso e aliada à negativa de solução administrativa, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, ultrapassando o fato o mero aborrecimento da vida civil.
(N.U 1014476-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)
.

Soma-se a isso o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o recorrido sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, que já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.
(N.U 1008134-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Desse modo, não há reparos a serem feitos na condenação a título de indenização por danos morais, posto que a sentença fixou o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FURTO EM ESTACIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES DO INTERIOR DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GRAVAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA – DEVER DE GUARDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DE VALOR REFERENTE A PRODUTO CUJA NOTA FISCAL ESTÁ EM NOME DE TERCEIRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Caso o estabelecimento comercial ofereça estacionamento a seus clientes, ainda que gratuito, tem o dever de manter o local seguro e responde pelos danos sofridos por estes, em razão da ausência ou ineficiência da segurança, conforme Súmula 130 do STJ. A falha na prestação do serviço consistente em deficiência de segurança a permitir o furto em estacionamento, analisadas as peculiaridades do caso, enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, especialmente quando não há solução ao impasse. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O dano material é aquele efetivamente comprovado nos autos, devendo ser excluído o valor referente a nota fiscal em nome de terceiro estranho aos autos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1033308-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, a Recorrente confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado. 2. Inexiste comprovação, pelo Recorrido, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrente, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu. 3. Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. 4. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, a Recorrente logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do seu veículo, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes da exordial, bastava que o estabelecimento comercial acostasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Destarte, faz jus à consumidora à indenização por danos materiais, relativamente aos valores e objeto subtraídos (R$ 150,00 + tênis adquirido na mesma data do furto - 04/02/2020), restando escorreita a sentença nesse aspecto. 6. Por outro lado, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1008134-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que percentual sobre o valor da condenação resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022